Tribunal: TJPA
Processo: 0800149-52.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4969 - Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800149-52.2023.8.14.0046

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: ALTEMAR SILVA ALEXANDRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0800149-52.2023.8.14.0046

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA SA (ADV DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB/PA 7690)

APELADO: ESPÓLIO DE CARLITO CORREIA ALEXANDRE REPRESENTADO POR ALTEMAR SILVA ALEXANDRE (ADV MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA – OAB/PA 9881)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ACESSORIEDADE DA GARANTIA REAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória ajuizada pelo Espólio de CARLITO CORREIA ALEXANDRE, pleiteando o cancelamento de hipotecas vinculadas a cédulas de crédito rural cuja pretensão executiva foi declarada prescrita. Decisão de 1º grau julgou procedente o pedido, determinando o cancelamento das hipotecas e condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a prescrição da pretensão executiva extingue a obrigação principal;
(ii) verificar se a extinção da obrigação principal implica a extinção automática da hipoteca, dada sua natureza acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A hipoteca, como garantia real acessória, extingue-se com a obrigação principal, conforme o art. 1.499, inciso I, do Código Civil.
4. Precedentes jurisprudenciais ratificam que a prescrição da pretensão de cobrança da dívida extingue a obrigação principal e, consequentemente, a garantia hipotecária.
5. Ausência de elementos que justifiquem a reforma da sentença, que observou corretamente os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "Reconhecida a prescrição da obrigação principal, extingue-se a garantia hipotecária por força de sua natureza acessória."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.499, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1001726-59.2018.8.26.0584; TJ-MG, AC 10000212381198001; TJ-PI, AC 0800205-83.2020.8.18.0077.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0800149-52.2023.8.14.0046

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA SA (ADV DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB/PA 7690)

APELADO: ESPÓLIO DE CARLITO CORREIA ALEXANDRE REPRESENTADO POR ALTEMAR SILVA ALEXANDRE (ADV MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA – OAB/PA 9881)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, que na Ação Declaratória de Cancelamento de Hipoteca
em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
ESPÓLIO DE CARLITO CORREIA ALEXANDRE, representado pelo inventariante ALTEMAR SILVA ALEXANDRE, julgou procedente a pretensão autoral.

Na origem, trata-se de ação declaratória ajuizada pelo citado Espólio, alegando que emitiu duas cédulas de crédito rural pignoratícias, identificadas como FIR-P-128950195-2 e NSEC-FIR 128-96-0024/1, garantidas por hipotecas registradas sob R.002/2.167 e R.003/2.167, respectivamente. O crédito vinculado às referidas cédulas foi objeto de execução (Processo nº 0032420-23.2000.8.14.0301), na qual, em sede de agravo de instrumento, foi declarada a prescrição da pretensão executiva, com trânsito em julgado em 08 de março de 2016. Após essa decisão, o autor requereu administrativamente a baixa das hipotecas, o que foi negado pelo banco.

Desse modo, o autor requereu, liminarmente, a baixa das hipotecas mencionadas. No mérito, requereu que seja declarada a prescrição das hipotecas em questão e a condenação do requerido em custas processuais e honorários advocatícios.

O Juízo de origem acolheu os pedidos autorais, declarando a prescrição das cédulas de crédito rural referidas e determinando o cancelamento das hipotecas vinculadas, sob pena de multa pecuniária diária pelo descumprimento. Condenou o requerido em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

O Banco da Amazônia S/A, em apelação, argumenta que a prescrição atingiu apenas a pretensão executiva, mas não o direito material da dívida. Sustenta que a hipoteca, como garantia real acessória, não se extingue automaticamente com a prescrição da obrigação principal, defendendo que permanece válida enquanto o débito não for quitado. Apresenta precedentes jurisprudenciais para embasar sua tese, destacando que a prescrição não extingue a dívida em si, mas apenas a possibilidade de sua cobrança judicial.

Requer a reforma da sentença
recorrida, no sentido de que a prescrição não fulmina o crédito, e sendo a hipoteca uma obrigação atrelada à existência do direito (crédito), por igual motivo permanece hígida, bem como não restando comprovado o pagamento integral do débito, impossível se faz a determinação da exclusão/baixa da hipoteca gravada no imóvel de propriedade do Apelado.

Em contrarrazões, o recorrido reafirma a tese de que o acessório segue o principal, conforme o artigo 1.499, inciso I, do Código Civil, e que a extinção da dívida principal pela prescrição implica o cancelamento das hipotecas. Requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0800149-52.2023.8.14.0046

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA SA (ADV DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB/PA 7690)

APELADO: ESPÓLIO DE CARLITO CORREIA ALEXANDRE REPRESENTADO POR ALTEMAR SILVA ALEXANDRE (ADV MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA – OAB/PA 9881)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal se a
hipoteca, como garantia real acessória, extingue-se automaticamente com a prescrição da obrigação principal, defendendo o apelante que ela permanece válida enquanto o débito não for quitado.

A hipoteca é espécie de direito real de garantia, de natureza acessória, sendo prevista pelo artigo 1.499, I, do Código Civil, como causa extintiva da garantia, a extinção da obrigação principal, que, dentre outras formas, pode se dar por meio da prescrição da pretensão de cobrança da dívida.

Desta forma, extinta a pretensão de cobrança da dívida, circunstância que denota a extinção da obrigação principal, nos termos do artigo 1.499, I, do Código Civil, deverá ser reconhecida igualmente a extinção da hipoteca, na medida em que goza de natureza acessória.

Diz o referido dispositivo:

Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal.

Nesse sentido,
a jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E CANCELAMENTO DE HIPOTECA
–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RÉ – DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DECORRENTE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL QUE EXTINGUE A GARANTIA HIPOTECÁRIA, DE NATUREZA ACESSÓRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL - RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJ-SP - AC: 10017265920188260584 SP 1001726-59.2018.8.26.0584, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 25/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA.
COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1013 § 3º, I DO CPC
. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL QUE TEM INÍCIO A CONTAR DO VENCIMENTO DA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL, PROCEDE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA HIPOTECA. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70081593873 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 05/09/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA RURAL. PRESCRIÇÃO DA CÉDULA RURAL. RECONHECIMENTO. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Reconhecida a prescrição da Cédula Rural é devido o cancelamento da hipoteca, visto que o acessório segue o principal.
(TJ-MG - AC: 10000212381198001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA CÉDULA RURAL. RECONHECIMENTO. CANCELAMENTO DA HIPOTECA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Reconhecida a prescrição da Cédula Rural é devido o cancelamento da hipoteca, visto que o acessório segue o principal. Recurso Conhecido e não provido.
(TJ-PI - Apelação Cível: 0800205-83.2020.8.18.0077, Relator: Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 13/05/2022, 1ª Câmara Especializada Cível)

Assim, nenhum reparo merece a sentença recorrida, no que se refere à determinação de cancelamento da hipoteca, por estar em conformidade com a lei e a jurisprudência.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença em seus termos
.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§ 2º, e 11, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025